Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705047-09.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: GESSICA DE ALMEIDA OLIVEIRA MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a sentença que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em face de GESSICA DE ALMEIDA OLIVEIRA MENDONÇA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC (ID 64487816). Na petição juntada ao ID 65653522, o apelante requer a desistência da apelação. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência do recurso, para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO da apelação de ID 64487817. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora